Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702598-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, LEONARDO LOPES NAKACHIMA D E S P A C H O Ambos os apelantes, Leonardo Lopes Nakachima e Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME, suscitam preliminares de ausência de dialeticidade recursal no recurso da parte contrária em suas contrarrazões (id 37678941 e 37678944). Intimem-se as partes para se manifestarem, caso queiram, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões da parte contrária, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator